Tribunal: TJDFT
Processo: 0707130-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ART. 104 – A DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. DECRETO 11.150/22.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo, bem como o de antecipação de tutela deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. O pedido de antecipação de tutela e concessão de efeito suspensivo feito no bojo do recurso de apelação, não merece ser conhecido, por inadequação da via.
3. Nos termos do art. 104 – A do CDC “a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”
4. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e ocorrerá apenas quando o consumidor se encontrar superendividado em razão de dívidas de consumo, não se incluindo neste contexto dívidas não decorrentes de relação de consumo.
5. O art. 2° do Decreto n°. 11.150/22, ao regulamentar a matéria atinente ao superendividamento, dispõe que “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.
6. Compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto.
7. Não há que se falar em instauração de processo de repactuação de dívida, tampouco violação ao procedimento previsto no art. 104 – A do CDC, quando as dívidas de consumo contraídas pelo consumidor não afetam a subsistência da parte, nem mesmo caracterizam o consumidor como superendividado.
8. Recurso parcialmente conhecido e improvido.